Tribunal: TJDFT
Processo: 0718752-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718752-16.2024.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Jones Camelo de Oliveira Apelada: Associação Pro-Morar do Movimento Vida de Samambaia Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 67366652) interposta por Jones Camelo de Oliveira contra a sentença (Id. 67366648) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu o processo em virtude da existência da coisa julgada nos termos da norma estabelecida no art. 485, incisos I e V, do CPC. O Juízo singular ressaltou que há identidade das partes, pedido e causa de pedir em relação aos autos n. 0702188-59.2024.8.07.0018, que foram submetidos a julgamento pela 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. A sentença foi proferida liminarmente, um dia após o ajuizamento da ação de obrigação de fazer, sem que o apelante fosse intimado para manifestar-se a respeito da eventual coisa julgada. A norma prevista no art. 10 do CPC veda o proferimento de decisão judicial com base em fundamento que as partes não tenham tido oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria suscitada de ofício. Ressalte-se que nem os casos estritos de improcedência liminar do pedido (art. 332, do CPC) consubstanciam exceções à norma estabelecida no art. 10 do CPC. Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da eventual desconstituição da sentença em razão de erro de procedimento por violação à norma prevista no art. 10 do CPC. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília–DF, 5 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator